Tribunal: TJDFT
Processo: 0716979-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE LESÕES CORPORAIS CONTUSAS. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra da vítima corroboradas pelo laudo pericial, demonstram que o réu, em contexto de violência doméstica, praticou ato de esganadura no pescoço da vítima, tendo a prova técnica concluído pela presença de lesões contusas.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.